Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. SERVIDOR EM EXERCÍCIO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente o pedido fomulado na petição inicial e reconheceu ao autor o direito à percepção de indenização de transporte em razão do exercício de atividade externa utilizando-se de veículo próprio.
3. Em suas razões recursais, preliminarmente, o recorrente defende a prescrição das verbas pleiteadas. No mérito, argumenta que não há provas de que o autor se utiliza de veículo próprio para o desempenho de suas atividades e não preenche os requisitos legais para a percepção da indenização.
4. De plano afasto a alegação de prescrição, uma vez que o autor/recorrido buscou o pagamento apenas das prestações vencidas no período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. No mérito, na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho das atribuições de seu cargo em serviços externos tem direito à indenização de transporte. Não merece acolhimento o argumento do réu de que não se aplica a norma destinada a categoria diversa do autor, pois aqui se trata de regra geral do regime jurídico único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira.
4 - O autor pertence ao quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, ocupante do cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, no cargo de Analista de Resíduos Sólidos, onde exerce atividades de campo na inspeção e tratamento de imóveis e orientação de moradores em medidas educativas e preventivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos. Nesta condição, reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte. Não há necessidade de demonstração da utilização de veículo automotor para a percepção da gratificação de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, uma vez que a lei se contenta com o pressuposto da utilização de meios próprios de locomoção. A concessão de veículo custeado pela Administração poderia excluir o direito à percepção do direito. Contudo, não há qualquer afirmação ou indício de que tal fato aconteça, de modo que a indenização é devida.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Distrito Federal isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão